Tribunal: STF
Processo: Rcl 53711
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A – SANESUL, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Corumbá/MS, que teria violado a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 556 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) e ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER).



    Na inicial, a parte autora apresenta o seguinte contexto fático (fls. 2-4):



    Clevis Alecrim de Souza propôs Ação Indenizatória por Danos Morais em face da reclamante. 



    Ao final do processo, o juízo julgou procedente o pedido inicial e evoluiu a classe da ação para Cumprimento de Sentença, determinando, à reclamante, o pagamento do valor da condenação.



    Nesse momento, o reclamante requereu a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública, já que é sociedade de economia mista prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e o seu capital é integralmente público (o Estado de Mato Grosso do Sul é detentor de 99,91% das ações da reclamante e a Agesul – Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul -, autarquia pública estadual, é detentora dos 0,09% restantes).



    (...)



    No entanto, o Juízo de 1º grau, em total descompasso com o recente entendimento deste E. Tribunal, indeferiu o pedido da reclamante para pagamento do débito através do regime de precatório.



    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 5-8):



    A decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Corumbá, ao indeferir o regime de precatório, afrontou posicionamento adotado por este E. STF, que entendeu que a reclamante, na condição de sociedade de economia mista prestadora de serviço público, faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública, dentre elas, o pagamento de seus débitos mediante precatório.



    (...)



    Além disso, no dia 27 de fevereiro de 2020, o site do STF noticiou a suspensão de todas as ações de execução tramitadas em face da Companhia de Águas e Esgotos de Rio Grande no Norte, que possui regime jurídico idêntico ao da reclamante e atua sob a mesma forma de gestão (sociedade de economia mista). (...) O processo mencionado na notícia é a ADPF 556.



    (...)



    A reclamante, como já mencionado, é sociedade de economia mista prestadora de serviço público e, não obstante o uso da palavra “MISTA”, possui capital integralmente público, fazendo jus, portanto, às prerrogativas da Fazenda Pública, de acordo com o entendimento proferido, também, no julgamento da ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017.



    (...)



    Nesse mesmo sentido, foi a decisão proferida na Medida Cautelar na ADPF 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe de 23/03/2017, na qual foi determinada a suspensão de todas as ordens de penhora sobre numerário de empresa pública do Estado do Ceará.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado e, no mérito, a procedência da reclamação para que sejam aplicadas, à reclamante, as prerrogativas da Fazenda Pública, dentre elas, o regime de precatórios, nos autos nº 0803350-31.2020.8.12.0008 (fl. 13).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 30/5/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional impugnado.



    Os paradigmas de confronto invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), da ADPF 556 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) e da ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER).



    A parte autora alega que a decisão impugnada ofendeu os paradigmas de controle descritos acima, uma vez que lhe foi negada a liquidação da execução pelo regime constitucional de precatórios.



    Especificamente quanto ao ponto, assiste razão jurídica à parte reclamante.



    Na origem, a parte reclamante pediu ao Juízo reclamado a submissão da execução ao regime constitucional de precatórios, tendo em vista sua natureza jurídica de sociedade de economia mista prestadora de serviço público. O Juízo executório, por sua vez, afastou as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, conforme demonstrado, no ponto de interesse, nos trechos a seguir transcritos (doc. 7, fls. 208-209): 



    01. Acerca do pedido de pagamento via precatório, verifica-se que a Constituição Federal exige que o pagamento realizado pela Fazenda Pública seja feito por meio de precatório (lato sensu), seja ele o valor principal, honorários ou custas, ou seja, não faz qualquer distinção. Porém, os julgados utilizados pela executada não indicam a posição atual da jurisprudência.



    O regime de precatórios, conforme entendimento do STF, somente alcança as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços que atuem em regime não concorrencial.



    (...)



    Conforme se depreende da decisão acima, o juízo indeferiu o requerimento de pagamento por meio de precatório, argumentando que a empresa somente faria jus aos mesmos privilégios da Fazenda Pública caso em que, cumulativamente, não executasse atividade em regime de concorrência e não tivesse como objetivo a distribuição de lucros aos seus acionistas:



    (...)



    Logo, a executada Sanesul não se enquadra nos requisitos especificados pela jurisprudência para adotar o regime de pagamento por precatórios, razão pela qual indefiro o requerimento de pagamento por meio de precatório.



    Ocorre, porém, que o Juízo executório utilizou-se de premissa equivocada, pois a ora reclamante é sociedade de economia mista estadual prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a exploração dos serviços públicos de abastecimento de água, coleta e tratamento de resíduos sólidos, bem como serviços relacionados à proteção do meio ambiente e aos recursos hídricos (doc. 4), – o que atrai, por consequência, a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.



    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES)



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta possibilidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente. Dessa forma, a decisão impugnada na presente reclamação, também, afigura-se lesiva ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, CF), ao princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, CF) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175).



    Nessas circunstâncias, em que o juízo reclamado determinou o prosseguimento da execução em face da sociedade de economia mista estadual prestadora de serviço público essencial, sem à submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 



    Nesse sentido, cito precedente da 1ª Turma desta CORTE, em caso análogo ao presente caso: 



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER-RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ F UX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 43290 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/2/2021). 



    Na mesma linha, cito precedentes envolvendo a mesma parte reclamante em casos análogos: Rcl. 53.581, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/5/2022; Rcl. 50.218, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 7/3/2022; Rcl. 52.732 MC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 18/4/2022; Rcl. 49.563 MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 27/9/2021.



    Por fim, ressalto que, embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito julgamento da 1ª Turma desta CORTE (Rcl 48.041 AGR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado, determinando a submissão da condenação judicial da parte reclamante ao regime constitucional dos precatórios.



    Não havendo indicação do valor da causa, fixo, de ofício, a quantia de R$ 1.000,00, nos termos do art. 292, § 3º, CPC. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente